Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701716-24.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: PATRICIA ANDRADE NEVES PERTENCE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Remessa Necessária proveniente do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, da sentença proferida no mandado de segurança de no 0701716-24.2025.8.07.0018, impetrado por PATRÍCIA ANDRADE NEVES PERTENCE contra ato do CHEFE DA SECRETARIA EXECUTIVA DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÃO do DETRAN/DF, por meio da qual foi concedida a ordem “para confirmar a liminar concedida (ID 227333435) e declarar a nulidade do processo administrativo decorrente do Auto de Infração n.o S003782563 a partir do recebimento do recurso interposto em 25/11/2024, devendo os autos ser devolvidos a JARI para julgamento do recurso interposto” (ID 73831923 - Pág. 4). Não houve condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal, bem como de honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Não houve recurso voluntário e os autos foram remetidos à Instância Revisora em decorrência da remessa necessária. Após a prolação da sentença, o impetrado comunicou o cumprimento da liminar 73831926. Distribuído o Feito na Instância revisora, a impetrante noticiou que a autoridade coatora reconheceu a ilegalidade do ato coator e julgou o recurso por ela interposto na esfera administrativa (ID 74060342). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no Feito (ID 74693523). É o relatório do necessário. Decido. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de obter o reconhecimento da ilegalidade do ato que declarou intempestivo o recurso administrativo interposto pela impetrante contra a penalidade que lhe fora aplicada no Auto de Infração no S003782563, e, por conseguinte, reconhecer a tempestividade do recurso, com a devolução dos autos à JARI para apreciar o mérito ou ao CONTRADIFE para julgar o recurso a ele direcionado. A liminar foi deferida, para suspender a penalidade decorrente do Auto de Infração n.o S003782563 até decisão final (ID 73831507). Na sentença, conforme acima relatado, foi concedida a ordem para se declarar a nulidade do processo administrativo decorrente do Auto de Infração n.o S003782563 a partir do recebimento do recurso interposto em 25/11/2024, com a devolução dos autos à JARI para julgamento do recurso. Após a intimação da sentença, a autoridade coatora comunicou o cumprimento da ordem, pelo conhecimento do recurso administrativo e julgamento do mérito (ID 73831935 - Pág. 99). A impetrante, de igual modo, noticiou nos autos o conhecimento e julgamento do recurso administrativo, pleiteando a “extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente do objeto processual” (ID 74060342). Nesse contexto, considerando que o objeto do mandado de segurança era o conhecimento e julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante, o que já foi alcançado administrativamente, observa-se que houve a satisfação integral da pretensão, implicando o exaurimento do objeto da ação mandamental. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto quanto ao reexame necessário, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na remessa necessária. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade da remessa necessária. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, em razão da perda do interesse processual em relação ao reexame necessário, declaro a prejudicialidade e não conheço da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora